Tribunal: TJES
Processo: 0021267-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021267-64.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA HELENA DE SOUZA e outros

APELADO: ODAIR FRANCISCO LOPES e outros

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONFISSÃO FICTA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Odair Francisco Lopes contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sandra Helena de Souza. O apelante sustenta que: (i) a ausência da parte adversa na audiência de instrução impõe a aplicação dos efeitos da confissão ficta; (ii) a sentença arbitrou honorários advocatícios em valor superior ao pedido inicial, configurando julgamento ultra petita; e (iii) a sentença foi omissa ao não definir os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, requerendo a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da parte adversa na audiência de instrução impõe a aplicação dos efeitos da confissão ficta; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios ocorreu em montante superior ao requerido, configurando julgamento ultra petita; e (iii) determinar quais os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão ficta decorrente da ausência da parte à audiência de instrução não tem presunção absoluta, mas relativa, devendo ser analisada em conjunto com as provas constantes nos autos. O juízo de origem considerou os comprovantes de pagamento apresentados pelo apelante, os quais, no entanto, não continham assinatura ou carimbo da advogada requerente, concluindo de forma lógica que os honorários apenas seriam devidos quando não houvesse prova de pagamento. Assim, a mera aplicação da confissão ficta não tem o condão de modificar esse entendimento.

O julgamento ultra petita ocorre quando a decisão judicial ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte. No caso concreto, a sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior ao requerido na petição inicial. Dessa forma, impõe-se a adequação da condenação ao montante efetivamente pleiteado.

A ausência de definição dos índices de correção monetária e juros moratórios na sentença configura omissão. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a prever expressamente a Taxa SELIC como taxa legal de juros, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389 do mesmo diploma legal. Assim, impõe-se a aplicação da Taxa SELIC como juros moratórios, sem cumulação com outro índice, e do IPCA como índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão ficta decorrente da ausência da parte à audiência de instrução tem presunção relativa, devendo ser analisada em conjunto com as provas constantes nos autos.

Configura julgamento ultra petita a condenação em montante superior ao requerido na petição inicial, impondo-se a adequação da decisão ao limite do pedido.

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponde à Taxa SELIC, e o índice de correção monetária deve seguir o IPCA, sem cumulação de ambos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 385, § 1º, e 492; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AgInt nº 5002425-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, AgInt nº 5006882-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Odair Francisco Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (id
10695965
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sandra Helena de Souza,
para o fim de arbitrar em favor da autora os honorários de
R$5.470,60
(cinco mil quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) e
R$9.455,00
(nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), tendo em vista os serviços prestados nos processos de nº
0007800-08.2015.8.08.0050
e
0003724-09.2013.8.08.0050
.

Em suas razões recursais (id
10695973
), sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
tendo em vista a ausência da apelada na audiência de instrução, devem ser aplicados os consectários da confissão ficta;
(ii)
a sentença arbitrou honorários advocatícios em razão do suposto recurso especial interposto pela apelada nos autos do processo 0003724-09.2013.8.08.0050; Todavia, o apelante já havia quitado os honorários relacionados ao referido processo, inclusos aí os valores atinentes ao recurso especial;
(iii)
a sentença arbitrou valores acima daqueles requeridos pela autora/apelada com relação ao serviço prestado na queixa-crime (nº 0007800-08.2015.8.08.0050);
(iv)
a sentença não definiu qual são os índices aplicáveis ao computo dos juros e à correção monetária, motivo pelo qual o apelante requer seja utilizada a Taxa SELIC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

De acordo com o sucinto relatório acima mencionado, o recurso de apelação é composto por três pedidos principais:
(1)
o pedido de aplicação dos efeitos da
confissão ficta;

(2)
o pedido de reconhecimento do julgamento
ultra petita
;
(3)
o pedido de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros moratórios.

Vejamos.

1. Da
confissão ficta

A confissão ficta é uma das espécies de confissão judicial, que pode ocorrer quando há ausência da parte à audiência em que deveria depor; em razão da ausência de defesa; diante da falta de impugnação dos fatos narrados pela parte contrária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002425-81.2021.8.08.0000 . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. NÃO COMPARECIMENTO PREVIAMENTE JUSTIFICADO. TARDIA JUNTADA DE PETIÇÃO E CONCLUSÃO DOS AUTOS. PREJUÍZO AO JURISDICIONADO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. 1.
Em regra a ausência em audiência de instrução e julgamento para a qual a parte foi intimada pessoalmente para prestar depoimento impõe a aplicação da pena de confissão ficta prevista no Art. 385, §º, do Código de Processo Civil
. 2. Hipótese dos autos em que deve ser afastada a regra, porquanto o Agravante comprovou o seu quadro de suspeita de ter contraído o vírus da COVID-19, inclusive com indicação de tratamento através de receituário médico, informando previamente ao juízo desta condição e da impossibilidade do comparecimento a audiência de instrução e julgamento, sendo os autos conclusos para análise do pedido de adiamento apenas 05 (cinco) dias após já realizado o ato solene, consubstanciando, assim, típica sanção ao jurisdicionado por ato moroso imputável exclusivamente a máquina judiciária. 3. Recurso provido para afastar a aplicação ao Agravante da sanção prevista no Art. 385, § 1º do Código de Processo Civil. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002425-81.2021.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível)

Todavia, a penalidade da
confissão ficta
pela ausência da parte em audiência na qual deveria depor – no mesmo sentido daquela decorrente da revelia – não resulta em presunção de caráter absoluto, mas sim relativo. Significa dizer que a declaração da confissão não equivale ao reconhecimento de procedência (ou improcedência, neste caso) dos pedidos formulados.

O juiz, instrutor do feito que é, deverá contrapor as alegações das partes com base nas provas anexadas aos autos.

Verifico que o apelante juntou em sua contestação diversos comprovantes de pagamento, os quais foram mencionados pelo Magistrado ao proferir a sentença de mérito. Nesse sentido, os documentos que comprovariam o pagamento dos honorários referentes ao processo nº
0
0
03724-09.2013.8.08.0050
estão desacompanhados de assinatura ou carimbo da advogada requerente.

A conclusão ao qual chegou o juízo
a quo
segue um raciocínio lógico e coeso: julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários para os serviços advocatícios nos quais
a parte apelante comprovou, mediante recibo com assinatura, o pagamento
.

Julgou
procedente
o pedido de arbitramento de honorários para os serviços advocatícios em que
não há prova de pagamento
.

Tenho que a pretensão do apelante, qual seja, a reforma da sentença com base na
confissão ficta
, não deve prosperar, mormente pela presunção
relativa
característica deste instituto.

2. Do julgamento
ultra petita

Em apertada síntese, tem-se um julgamento
ultra petita
quando o Magistrado decide a demanda além dos limites do pedido formulado na petição inicial:

CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006882-59.2021.8.08.0000 - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- “
Se na decisão ultra petita o juiz exagera e
, na extra petita, ele inventa, na decisão citra petita o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
2- Caso concreto em que que o Juiz primevo não se atentou aos fatos descritos na exordial nem aos limites da causa de pedir, restando configurado o julgamento ultra petita
e, por conseguinte, error in pocedendo hábil a gerar a nulidade da decisão, com nova apreciação da matéria pelo Magistrado singular. 3- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006882-59.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (grifei)

O conceito do julgamento
ultra petita
decorre do artigo 492, do Código de Processo Civil:

“Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.” (grifei)

No caso concreto, a apelada aditou a petição inicial (fls. 75-76) incluindo os valores que pretendia receber para cada um dos atos processuais alegadamente não pagos:

“(...) Segue-se assim, os respectivos valores, na forma da
Tabela da OAB/ES
:

1º – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE QUEIXA CRIME e ACOMPANHAMENTO EM AUDIÊNCIA (conciliação, instrução e julgamento – audiência una) – R$505,40 e R$2.021,60, respectivamente.
(grifei)

Tendo em vista o fato de que o juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de
R$5.470,60
(cinco mil quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos), quantia superior ao requerido na petição inicial, há de ser reconhecida a ocorrência de julgamento
ultra petita
, e, consequentemente, deve ser dado provimento ao apelo, no ponto, para que a verba seja reduzida ao patamar requerido pela apelada.

3. Dos consectários legais

O apelante alega que a sentença foi omissa ao não definir a taxa de juros e o índice de correção monetária aplicáveis ao título executivo judicial. Com razão o recorrente:

“(...) Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, arbitrando os honorários em favor da requerente em R$5.470,60 (cinco mil e quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos) e R$9.455,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais),
sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data de arbitramento e juros desde a citação, data de constituição em mora do devedor
.”

Como dito, o apelante alega que o julgado incorreu em omissão ao não definir o índice de correção monetária e a taxa de juros de mora aplicável ao caso.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida, sob pena de ofensa à coisa julgada, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial. Nesse sentido: EDcl no AREsp no 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp no 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, considero que, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença (
ou não estipulados, na hipótese
), ao conferir aplicação imediata a novel Lei.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei no 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o §1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

Portanto, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no
índice oficial da CGJ/ES,
de
07/02/2024
até
31/08/2024
.

Os juros de mora,
à base de 1%
(um por cento) ao mês, desde a citação (
10/01/2018
),
até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
, qual seja, dia
31/08/2024
e, a partir de
0
1/09/2024
, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no §1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe
parcial
provimento
, para os fins de:

(a)
Com relação aos honorários contratuais envolvendo o processo de nº
0003724.09-2013.8.08.0050
, adequar a condenação ao pedido formulado na petição inicial, no montante de
R
$
2.527,00
(dois mil quinhentos e vinte e sete reais);

(b)
Definir a taxa de juros e índice de correção aplicáveis ao caso, nos termos da fundamentação
supra
.

Mantida a verba sucumbencial ante a parcial procedência do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.